Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-36.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000074-36.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON DA SILVA RIBEIRO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO FRANCISCO TEIXEIRA - CPF: 812.752.001-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES -

DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO.

As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp 1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.

A apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES).

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

“
Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal
[...]” (Parecer da PGJ nº 000022-012/2023).

“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória
” (TJRS, Ap nº 70079074845).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000074-36.2023.8.11.0006 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): EMERSON DA SILVA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000074-36.2023.8.11.0006), que desclassificou o tráfico de drogas imputado a EMERSON DA SILVA RIBEIRO para posse de drogas de uso pessoal e extinguiu a punibilidade pelo cumprimento integral da pena, bem como o absolveu da receptação – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do CP - (ID 169464494).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES sustenta que “
a apreensão de drogas, valores em dinheiro sem comprovação da origem lícita e produto de furto, aliada à palavra firme e uníssona dos policiais militares, constituem-se elementos de convicção aptos a demonstrar
” o tráfico de drogas e a receptação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas e receptação

(ID 171110168).

EMERSON DA SILVA RIBEIRO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 171110173).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso Ministerial. Mérito. 1) Condenação para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação – Acolhimento parcial - provas nos autos são suficientes nos autos para sustentar o édito condenatório para o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porém quanto ao crime de receptação, impera a dúvida em favor do apelado. Testemunhas afirmam que o apelado fora surpreendido entregando algo para outra pessoa, momento em que os Agentes Públicos realizaram buscas pessoal e na residência do apelado, logrando êxito em encontrar dinheiro em espécie de pequenos valores e diversos invólucros de drogas para posterior venda. Parecer pelo provimento parcial do recurso interposto, somente para condenar o apelado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 172870171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de dezembro de 2022, por volta das 21h45min, na Rua das Opalas, n.º 327, Bairro Cohab Velha, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, EMERSON DA SILVA RIBEIRO, vulgo “VAGNER”, com consciência e vontade, guardou, teve em depósito ou trouxe consigo, para fins de traficância, 01 (uma) porção de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 1,590 g (uma grama, quinhentos e noventa miligramas) e 12 (doze) porções de substância análoga à cocaína, totalizando 13,796 g (treze gramas setecentos e noventa e seis miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima indicados, neste Município de Cáceres/MT, EMERSON DA SILVA RIBEIRO, vulgo “VAGNER”, com consciência e vontade, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) bicicleta Cairu Genova, cor azul, número de série 1k53422, pertencente à vítima Rogério Francisco Teixeira [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia EMERSON DA SILVA RIBEIRO, vulgo “VAGNER”, como incurso nas disposições do artigo 33, caput, do Lei nº 11.343/2006 (1º FATO) e art. 180, caput, do Código Penal (2º FATO), na forma do art. 69, caput, do Código Penal [...].
”
(Eulália Natália Silva Melo, promotora de Justiça – ID 6/9)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico de drogas e absolveu o apelado da receptação nos seguintes termos:

“[...] Atento aos autos, nota-se que não há qualquer indicativo, claro e preciso, da traficância por parte do réu.

Primeiro, como apontado pelos policiais, estes viram o denunciado “negociando” algo com um terceiro, que deduziram ser entorpecente.

O policial Luiz informa que a mesma mão utilizada por Emerson para realizar a transação com o terceiro fora colocada no bolso, bolso este no qual a droga foi apreendida.

Neste ponto, impende destacar que os policiais, em momento algum, são enfáticos em dizer, ou ao menos dá a entender do contexto, que, de forma nítida, viram Emerson entregar droga para o indivíduo que fugiu, podendo Emerson ter, como sustentado pelo mesmo, adquirido o entorpecente e, na sequência, colocado em seu bolso, porquanto, como emerge dos seus depoimentos, da negociação deduziram ser entorpecente.

Na sequência, os policiais informam que no bolso do denunciado fora encontrada “grande” quantia de dinheiro trocado, todavia, mais adiante no boletim de ocorrência, verifica-se que encontraram dinheiro, também, na bolsa preta dentro do imóvel, não havendo como precisar qual a quantia encontrada em cada lugar.

Desse contexto, da suposta negociação feita pelo réu, cuja dinâmica, se entregou ou recebeu algo, bem como da imprecisão da quantia de dinheiro encontrada em seu bolso, não há como inferir a traficância por parte do réu, ainda mais quando percebe-se que em seu bolso foram encontradas 03 porções de substância análoga a pasta base, quantidade compatível com a figura do usuário.

Ademais, como restou provado nos autos, Emerson residia com terceira pessoa, havendo, portanto, bens de propriedade desta terceira pessoa no imóvel, cujo nome, em tese, seria Elson, não podendo, de forma deduzida, que tudo que ali se encontrava era de propriedade de Emerson.

Do conteúdo do parágrafo anterior, utilizando-se da mesma argumentação, verifica-se que há dúvida acerca do delito de receptação, haja vista que, em seu interrogatório, Emerson indicou que das bicicletas apreendidas, apenas a cinza era sua, sendo a azul de propriedade de Elson e, residindo este com o réu, não há como individualizar a conduta de receptação na pessoa do denunciado, porquanto nada há nos autos que indique ser o réu quem adquiriu o objeto de origem ilícita.

Em síntese do acima externado, vê-se que, no que tange ao delito de tráfico, não há qualquer indicativo concreto e nítido da traficância por parte do réu, haja vista que, como acima mencionado, a dinâmica da suposta negociação não resta clara nos autos, não havendo como deduzir do contexto apresentado, tendo como fundamento, única e exclusivamente, a quantidade de entorpecente, a qual é compatível com a figura do usuário, ou ao menos mais provável que o seja, bem como a quantia de dinheiro, naquele momento, com o abordado sequer é especificada, sendo o encontrado em seu imóvel, nas palavras do réu, oriundo do seu labor como servente de pedreiro, nada nos autos apto a desconstituir referido fato.

De outra monta, não há que se deduzir que a casa do denunciado se trata de uma “boca de fumo” diante da presença de materiais de origem “não comprovada”, haja vista que a ilicitude dos bens não pode, de maneira alguma, ser presumida, muito pelo contrário, devendo o órgão acusatório comprovar que referidos materiais foram adquiridos em troca de entorpecente, o que nem de perto fora provado e, portanto, não possuem vínculo algum com os fatos aqui narrados. [...]

Entretanto, a figura de usuário de entorpecente, e consequentemente, o porte do ilícito para uso, resta comprovada nos autos, tornando imperiosa a desclassificação do delito de tráfico de entorpecente para a figura típica do art. 28, da Lei 11.343/06.

No que tange ao delito de receptação, sendo pelo réu negado, bem como este, como restou claro nos autos, residia com outro indivíduo, Elson, cuja bicicleta furtada, nas palavras do réu, era de propriedade deste, não há como imputar ao réu o delito de receptação, por ausência de individualização clara do delito em tela por parte do réu, havendo, unicamente, o encontro do material na residência que, reitero, era compartilhada entre o réu e terceiro.

Operada a desclassificação do delito de tráfico para o de uso, encontra-se o réu preso durante todo o curso do processo, dou-o, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/06, advertido sobre os efeitos da droga e, consequentemente, por integral cumprimento pena, deve-se ser extinta a punibilidade do réu com relação a referido fato. [...]

Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a exordial acusatória para:

DESCLASSIFICAR a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, para a conduta do art. 28, da mesma Lei, e CONDENAR o denunciado EMERSON DA SILVA RIBEIRO na prática do delito de porte de entorpecente para uso, art. 28, da Lei 11.343/06, cuja pena, diante da prisão preventiva e da advertência acima mencionada, nos termos do inciso I da figura típica em tela, fora integralmente cumprida e, de forma consequente, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado EMERSON DA SILVA RIBEIRO com relação ao delito pelo qual fora condenado e; ABSOLVÊ-LO da conduta prevista no art. 180, do CP, ante o vetusto brocardo do in dubio pro reo ̧ nos termos do art. 386, VII, do CP. [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 171109746)

Pois bem.

As materialidades do tráfico de drogas e da receptação estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 171107945), Laudo Preliminar de Drogas nº 400.2.04.2022.013550-01 (ID 171109655), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.91570-A01 (ID 171109735), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 171109669) e Termo de Entrega (ID 171109670), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Felix da Silva Filho, policial militar (ID 171107942), Luiz Fernando da Silva Santos, policial militar (ID 171107943), Rogério Francisco Teixeira, testemunha (ID 171109667) e o apelante (ID 171107948).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Felix da Silva Filho, policial militar (ID 171109739), Luiz Fernando da Silva Santos, policial militar (ID 171109739), Luana Aparecida de Oliveira, policial militar (ID 171109739) e o interrogatório do apelante (ID 171109739).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que as apreensões de 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína com massa de 13,796g (treze gramas setecentos e noventa e seis miligramas), 1 (uma) porção de maconha com peso de 1,590g (um grama e quinhentos e noventa miligramas) e R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais) em espécie, no dia 8.12.2022, por volta das 21h45min, na residência localizada à rua das Opalas, n.º 327, bairro Cohab Velha, no município de Cáceres/MT, foram descritas, coerentemente, pelos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Felix da Silva Filho, Luiz Fernando da Silva Santos e Luana Aparecida de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) realizavam patrulhamento tático pela na rua das Opalas, no bairro Cohab Velha, local conhecido pelo comércio de entorpecentes e pela presença de usuários de drogas; 2) visualizaram um indivíduo de camiseta vermelha e calça jeans “
passando algo
” a outro homem; 3) em razão disso, realizaram a abordagem policial “
com o auxilio de sinais luminosos e sonoros
”, mas “
um dos indivíduos empreendeu fuga
”; 4) em busca pessoal, apreenderam 3 (três) porções de pasta-base de cocaína e dinheiro, em notas de pequeno valor, no bolso do apelante, o qual estava em frente à sua residência; 5) ato contínuo, em busca domiciliar, localizaram dinheiro e uma porção de maconha no chão do corredor e em “
uma bolsinha de cor preta e branca
” (ID 171107942; ID 171107943; ID 171109739).

Note-se que foram descritas a abordagem policial e a descoberta das drogas e do dinheiro durante revista pessoal e busca domiciliar, sem apontamento de qualquer conduta relativa à comercialização difusa, visto que os policiais não apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita na residência do apelado.

Além disso, “
da suposta negociação feita pelo réu [...], não há como inferir a traficância por parte do réu, ainda mais quando percebe-se que em seu bolso foram encontradas 03 porções de substância análoga a pasta base, quantidade compatível com a figura do usuário
”, de modo que o apelado poderia ter “
adquirido o entorpecente e, na sequência, colocado em seu bolso
”, como bem decidido pelo Juízo singular (José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 171109746).

Em seu turno, as quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (AgInt no AREsp 1142322/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 12.3.2018; HC 705.522/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil.

Noutro giro, a versão do apelado de que as drogas eram para consumo próprio mostra-se verossímil, ao considerar o registro de dois termos circunstanciados por posse de drogas para uso pessoal – art. 28 da Lei nº 11.343/2006 - (PJE nº 1010288-23.2022.8.11.0006 e 1009390-73.2023.8.11.0006).

Não bastasse, a apreensão do valor de R$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais) em espécie, isoladamente, não constitui indicativo de comercialização difusa, ao se considerar que os policiais militares não especificaram a quantia de dinheiro apreendida na posse do apelado e o valor encontrado no interior de sua residência e que o apelado declarou, na fase policial e em Juízo, exercer ocupação de servente de pedreiro com pagamentos quinzenais.

A apreensão de drogas, por si só, não configura o tráfico quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida [não expressiva], insuficiência dos depoimentos policiais, não localização apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo
.” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

Assim sendo, desclassificação da conduta para uso de drogas (Lei 11.343/06, art. 28) deve ser preservada.

Por sua vez, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a posição absolutória do delito de receptação, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in verbis
”:

“
[...] Já quanto ao crime de receptação, é certo que diante das provas produzidas em Juízo, a absolvição é medida que se mantem, pelo fato de que, naquela residência haviam dois moradores, e, imputar o delito de receptação diretamente ao apelado, sem que haja qualquer outra prova que possa indene de dúvidas, indicar que as bicicletas estariam guardadas e ligadas diretamente ao apelado, não corresponde com os ditames legais e aos princípios constitucionais.

Assim, havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal
[...]” (Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 172870171)

Em reforço, aplica-se o seguinte acórdão do e. TJRS:

“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória
.” (Ap nº 70079074845, Relator: Des. Carlos Alberto Etcheverry – 13.12.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023